Tribunal: TCU
Processo: 008.352/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10990/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 193-196, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 008.352/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ângelo Oswaldo de Araújo Santos (XXX.593.596-XX); Eduardo Evangelista Ferreira (XXX.916.746-XX); Elisângela Rodrigues de Araújo Mazzoni (XXX.573.116-XX); Geraldo de Paula Vargas (XXX.094.806-XX); José Leandro Filho (XXX.656.446-XX); Kenny Katia Murta Bonfante (XXX.893.306-XX) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Renata Perdigão de Paiva Cota (OAB/MG 80.594); Luciano Guimarães Pereira (OAB/MG 93.098); Adele Fayez Armache (OAB/MG 68.053); e Pedro José Nolasco da Cunha (OAB/MG 51.057) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.